Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, os quais buscavam a desconstituição de nota promissória vinculada a contrato de prestação de serviços fotográficos. A embargante alegou vício de consentimento por coação, ausência de certeza e liquidez do título executivo, cobrança indevida de juros capitalizados e, subsidiariamente, pleiteou a revisão da obrigação com parcelamento da dívida em oito vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento na celebração do contrato e na emissão da nota promissória; (ii) apurar se houve capitalização indevida de juros no cálculo do débito; (iii) verificar a possibilidade de imposição de parcelamento do débito em razão da condição financeira da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assinatura da nota promissória pela devedora gera presunção de validade e de manifestação livre da vontade, não havendo prova suficiente de coação ou ameaça que configure vício de consentimento, nos termos do art. 151 do Código Civil.
4. A alegação de coação não encontra respaldo na prova oral colhida, sendo insuficiente a mera afirmação de que a assinatura foi feita em estado emocional abalado.
5. A impugnação à cobrança de juros capitalizados não veio acompanhada de prova técnica ou planilha analítica que demonstre a existência de abusividade, sendo inaplicável a Súmula 539/STJ sem cláusula expressa e sem comprovação do excesso.
6. O parcelamento do débito fora do pactuado não pode ser imposto ao credor, conforme art. 313 do Código Civil, mesmo diante da alegação de dificuldade financeira da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A existência de vício de consentimento exige prova robusta de coação ou ameaça concreta, não sendo suficiente a alegação genérica de abalo emocional. 2. A capitalização de juros somente é reconhecida quando expressamente pactuada e devidamente comprovada sua aplicação indevida por meio de prova técnica. 3. O credor não pode ser compelido a aceitar o parcelamento da dívida fora dos moldes originalmente pactuados.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 151 e 313; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539.